Tribunal: TJSP
Processo: 2214984-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o redirecionamento da execução às agravantes. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero

Ementa:
Embargos de declaração. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o redirecionamento da execução às agravantes. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.